Tribunal: TJMT
Processo: 1012375-97.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado por Paulo de Oliveira Matos, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta em face da Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, em que o juízo a quo julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, uma vez que o autor não procedeu ao recolhimento dos emolumentos judiciários.
Nas razões recursais, o apelante sustenta que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, pugnando, desta forma, pela concessão do benefício, nos termos do art. 99, §3o do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de angularização processual, conforme certidão (ID. 60146999).
É o que merece registro.
Decido.
O art. 932, IV, do CPC permite que o relator negue provimento ao recurso, quando a matéria já está pacífica no ordenamento jurídico e, considerando ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise.
Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui condições para “pagar as custas e as despesas processuais” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal supracitado, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Do acervo probatório trazido aos autos, não vislumbro argumento robusto que pudesse ocasionar a condição de miserabilidade do apelante, ao suportar as custas e as taxas judiciárias.
Assim, como consignado pelo juízo a quo “Intimado a carrear documentação comprobatória de hipossuficiência a fim de comprovar sua atual e real situação de penúria financeira a justificar a concessão de AJG (ID. 17989786), a parte autora assim não o fez, limitando-se a carrear aos autos cópia de matéria jornalística informando tratamento de saúde e documentação dando conta de impetração de Mandado de Segurança para realização de procedimento cirúrgico”. (ID. 63853985).
Sobre a matéria, precedentes do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O STJ possui o entendimento de que "o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Sendo assim, a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010). 2. Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (REsp 1784623/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.CURADORA ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE PESSOA JURÍDICA CITADA POR EDITAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. (...). 1. A Defensoria Pública da União interpôs Agravo Interno contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por estar desacompanhado da guia de custas e do respectivo comprovante de pagamento. Aplicação da Súmula 187/STJ. 2. Sustenta-se na irresignação que a DPU é uma instituição do Estado, que exerce múnus processual imposto por lei, e que por isso não lhe pode ser exigível o pagamento das despesas processuais nas hipóteses de curadoria especial de réu objeto de citação ficta. Alega ser factualmente impossível atender à exigência de comprovar o preenchimento dos requisitos previstos em lei para concessão da assistência judiciária gratuita, além de conflitar com a lógica intrínseca do mecanismo processual civil do exercício da defesa por curador especial de réu desprovido dos poderes de impugnação necessários e resultar na criação de uma despesa pública sem a correspondente fonte de custeio. 3. Os argumentos esbarram na jurisprudência consolidada e recente deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 986.631/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 2/2/2017; AgInt no AREsp 986.631/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 2/2/2017; AgRg no AREsp 849.405/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 11/4/2016; AgRg no AREsp 288.811/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 14/3/2017; AgInt no REsp 1.607.617/AC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3/2/2017). (...). (AgInt no AREsp 1052418/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017) (destaquei)
Também é o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. (N.U 0005913-62.2009.8.11.0002, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
“AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não comprovada a alegada hipossuficiência é mesmo caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N.U 1004853-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (destaquei)
Portanto, não há subsídios suficientes para justificar a reforma do decisum.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença, com fundamento no art. 932, IV, do CPC.
Comunique-se ao douto Magistrado a quo.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator